Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718420-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Giraffas Administradora de Franquias S/A Embargados: Keila Tiola e Silva Continental Alimentação Ltda – ME Cineia Beatriz de Oliveira Miranda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Giraffas Administradora de Franquias S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Keila Tiola e Silva (Id. 46214515). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se Keila Tiola e Silva no prazo de 10 (dez) dias e, de acordo com o disposto no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator